Tribunal: TJSP
Processo: 1000384-84.2015.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de consórcio. Alegação de furto de folha de cheque do autor, nas dependências da requerida, por ocasião da celebração do contrato. Requerente que entregou talonário à preposta da administradora do consórcio e deixou de conferir todas as folhas dos títulos que lhe foram restituídos. Constatação posterior da

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de consórcio. Alegação de furto de folha de cheque do autor, nas dependências da requerida, por ocasião da celebração do contrato. Requerente que entregou talonário à preposta da administradora do consórcio e deixou de conferir todas as folhas dos títulos que lhe foram restituídos. Constatação posterior da ausência da última folha do talonário, após a devolução da cártula pelo banco sacado. Falha na prestação do serviço não comprovada. Dano moral não configurado. Ausência de prova da existência de fato depreciativo, capaz de gerar dano à honra ou à dignidade do demandante. Rescisão contratual por desistência do consorciado. Devolução das parcelas não deve ser imediata, mas até trinta dias após a data prevista no contrato para o encerramento do plano. Cobrança da taxa de administração e de seguro prestamista que não implicam abusividade, nem ilegalidade, por parte da administradora do consórcio. Sentença reformada. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.